Tribunal: TCU
Processo: 013.485/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 18) interposto pela Sra. Sandra Maria Benevides de Miranda, viúva do militar falecido Sr. Henrique de Miranda, contra o Acórdão 12.291/2020  TCU  2a Câmara, Relatora Ministra Ana Arraes

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Sandra Maria Benevides de Miranda, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 12291/2020-TCU-Segunda Câmara , o qual, entre outras medidas, considerou seu ato de pensão militar ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.